Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. INICIATIVA EMPRESARIAL DO CONTRATADO DISTINTA DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. A presunção de verdade que emana da revelia é apenas relativa e pode ser desautorizada pela prova produzida nos autos, nos termos dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Não se configura a concorrência vedada pelo contrato de prestação de serviços quando o profissional desenvolve paralelamente atividade distinta daquela para a qual foi contratado.
III. Recurso conhecido e provido.